Tribunal: TJDFT
Processo: 0702104-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702104-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINEX INDUSTRIA DO MOBILIARIO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SUREC DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão ID 143308179 (autos de origem), proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido liminar, em Mandado de Segurança. Verifica-se que foi proferida sentença ID 153498479 (autos de origem), que julgou procedente o pedido, em 24/03/2023, não mais subsistindo o interesse recursal, ante a perda superveniente do seu objeto. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, restando prejudicado o agravo. Comunique-se ao i. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 28 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora